Tribunal: TJES
Processo: 0001169-45.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001169-45.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0001169-45.2019.8.08.0038

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: LOURDES MARIA BADA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “ALTA D 50.000 UI” e “FIXARE”. FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE OS FÁRMACOS SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTOS OFERECIDAS PELO SUS. TEMA REPETITIVO 106 STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE ORIGEM, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer ajuizada por
LOURDES MARIA BADA
em face do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a autora, brevemente, que necessita fazer o uso contínuo dos medicamentos “ALTA D 50.000 UI e FIXARE”, conforme prescrição médica, contudo não dispõe de recursos financeiros para aquisição dos mesmos. Assim, ajuizou a presente ação pugnando, em sede de tutela de urgência e meritória, o fornecimento dos medicamentos.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação, às fls. 54/68, na qual sustenta que não se esquivou do cumprimento do dever constitucional de assistência e amparo aos cidadãos e que a obrigação de fornecimento de medicamentos não padronizados ou não indicados somente advém da demonstração inequívoca de sua real necessidade e maior eficácia em detrimento aos tratamentos padronizados, o que não ocorre no caso da autora. Assevera que compete ao paciente o ônus de comprovar, por laudo médico circunstanciado e fundamentado, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e que o documento apresentado pela autora revela-se insuficiente, porquanto não foram anexadas as informações técnicas pormenorizadas. Aduz, ainda, que, em contrariedade ao decidido no REsp. 1.657.156/RJ, os elementos nos autos não demonstram que o paciente é hipossuficiente economicamente, o que afasta a obrigação do Estado em fornecer gratuitamente o medicamento não padronizado pleiteado. Pugna, ao final, a improcedência dos pedidos autorais.

A tutela de urgência foi deferida, às fls. 30/32, todavia, fora interposto Agravo de Instrumento pelo Município de Nova Venécia que reformou a decisão, indeferindo o pleito liminar (fls. 109/112).

A sentença proferida pelo juízo singular (fls.124/130),
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, determinando aos requeridos o fornecimento dos medicamentos indicados na petição inicial.

Irresignados com a sentença proferida, ambos os requeridos interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (fls. 133/140), o Estado do Espírito Santo asseverou, em apertada síntese, que a sentença ora combatida merece reforma por ter violado o disposto no art. 373, I e 927 do CPC, ao deixar de aplicar as regras estabelecidas pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, em sede de recurso repetitivo. Afirmou, ainda, que o comando sentencial deve ser direcionado, inicialmente, ao Município de Nova Venécia e, somente na falta deste, ao Estado, dando executoriedade à força vinculante do Tema 793, do STF .

O Município de Nova Venécia, por sua vez, apresentou Recurso Inominado, às fls. 141/154, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a ausência de interesse processual. No mérito, aduziu que, no caso dos autos, a autora/recorrida não demonstrou o preenchimento dos requisitos indicados no julgamento do REsp n. 1.657.156. Alegou que, no presente caso, deve ser observado o princípio da reserva do possível, uma vez que a possibilidade e a extensão da atuação do Município, à efetivação do que ora se pleiteia, está condicionada à existência de recursos públicos disponíveis. Asseverou, por fim, que ao proferir liminares garantindo o direito à saúde de um paciente, o judiciário acaba por adentrar no mérito administrativo, fazendo com que o ente público burle a fila do Sistema Único de Saúde. Requereu, ao final, o recebimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença, acolhendo as preliminares arguidas ou, de forma subsidiária, julgar improcedente o pedido autoral.

Certidão cartorária ao ID 7161979, dando conta que, por telefone, a autora/recorrida ratificou seus pedidos e pugnou a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Nova Venécia (fls. 144/145).

Como é de sabença, a legitimidade de parte é condição da ação que, como ensina Daniel Amorim Assunção, é a pertinência subjetiva para a demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo desta demanda (Manual e de Direito Processual Civil. 5. ed., São Paulo: Método, 2013).

Além disso, o direito à saúde, matéria ventilada nos autos, decorre da responsabilidade dos entes públicos prevista no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a obrigação do Poder Público ao fornecimento de atendimento médico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os necessitados.

É pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional.

Na hipótese vertente, o Município de Nova Venécia se opôs aos pedidos da exordial, no sentido de que é responsabilidade do Estado do Espírito Santo o fornecimento de medicamentos e procedimentos de alto custo. Entretanto, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, o Município pode vir a ser condenado a fornecer os medicamentos pretendidos, dada a responsabilidade solidária dos entes federados.

Concluo, pois, pela legitimidade do requerido MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA sendo certo que, a existência (ou não) de obrigação no fornecimento é matéria meritória e como tal será apreciada.

Afasto
,

ainda, a preliminar de ausência de interesse processual (fls. 145/146), uma vez que a parte autora/recorrida demanda um tratamento médico contínuo, sendo insuficiente a comprovação de entrega durante um determinado período, notadamente, levando-se em consideração que se deu em cumprimento a decisão liminar deferida na origem.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e, considerando a similitude da matéria discutida nos recursos, registro que o julgamento será realizado conjuntamente.

Rememorando, sucintamente, os fatos deduzidos nos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, na qual a parte autora objetiva que os requeridos sejam compelidos ao fornecimento dos seguintes medicamentos: “ALTA D 50.000 UI” e “FIXARE”.

A Constituição Federal, em seu art. 196, impõe ao Estado o dever de promover os atos indispensáveis à efetivação do direito à saúde, entre eles o fornecimento do tratamento necessário aos que deles necessitam, mas que não possuem condições financeiras para adquiri-los sem prejuízo do próprio sustento.

A questão
sub judice
deve ser analisada à luz do que restou decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106) julgado ao rito dos repetitivos, firmando a seguinte tese:
"a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento".

Na espécie, comungo com o entendimento dos recorrentes, no sentido de que não estão presentes todos os requisitos.

A médica assistente afirma que a autora/recorrida é portadora de osteopenia, hipovitaminose D, com necessidade de suplementação de cálcio e vitamina D, para que não haja progressão da lesão e posterior fratura (fls. 91/92). Contudo, de acordo com o parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT (fls. 23/27), o uso dos medicamentos solicitados não pode ser considerado superior aos utilizados no tratamento disponibilizado pelo SUS.

No parecer emitido, também constou que não foi indicado sobre os tratamentos prévios instituídos, adoção de medidas não farmacológicas como alimentação rica em alimentos que contenham vitamina D, exposição aos raios ultravioletas solares o que, em tese, poderia vir a justificar a aquisição de medicamentos não padronizados no SUS.

Verifica-se, ainda, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, notadamente, o receituário médico - que foi utilizado como fundamento da sentença guerreada (fls. 91/92), que o documento não preenche os requisitos mínimos fixados pelo STJ.

Logo, considerando que os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, são cumulativos, a falta de um impossibilita o atendimento no fornecimento dos remédios requeridos.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - TEMA 106/STJ - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não comprovada a imprescindibilidade do medicamento, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido por não estarem presentes os requisitos descritos no REsp n.º 1.657.156/RJ (Tema n.º 106).
(TJMS . Apelação Cível n. 0800269-75.2020.8.12.0040, Porto Murtinho, 3a Câmara Cível, Rel.: Juiz Fernando Paes de Campos, j: 11/07/2023, p: 13/07/2023) (destaquei).

Assim, caberia à autora/recorrida comprovar que os medicamentos por ela pleiteados não poderiam ser substituídos por outros previstos pelo SUS, o que não ocorreu.

No mesmo sentido, já se manifestou a 5ª Turma Recursal do TJES, no julgamento do RI n. 0015079-37.2017.8.08.0030, de relatoria do Dr. Salomão Akhenaton Zoroastro Spencer Elesbon, ocorrido em 06/04/2020:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. OSTEOARTROSE NO JOELHO.
FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA.
DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM EM VIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA SOMENTE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018. PROCESSO JÁ EXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO,
DEVENDO-SE APLICAR O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS. PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº. 42/18 INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95. (destaquei).

Destarte, considerando que a prova produzida nos autos não demonstrou o preenchimento cumulativo dos requisitos, não há como responsabilizar a parte demandada pelo fornecimento do tratamento de saúde pretendido, sendo a improcedência do pedido inicial a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, e julgar improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários sucumbenciais, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)